Tribunal: STF
Processo: ARE 1516996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.011 – HIPÓTESE DE APÓLICE VINCULADA AO RAMO 68. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Devolução dos autos pela Vice-Presidência, para eventual juízo de retratação, na forma do estabelecido no artigo 1.040, II do CPC em razão do julgamento do RE nº 827.996/PR.



      2. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, fixou o Tema 1011 de Repercussão Geral: ‘Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza’.



    3. No acórdão proferido pela Turma no julgamento da apelação interposta pela parte autora foi mantida a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Araçatuba/SP que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e da Sul América Companhia Nacional de Seguros. 



    4. Com efeito, cumpre ressaltar que na hipótese dos autos a questão da competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda foi resolvida na linha de fundamentação adiante exposta, no sentido de que ‘No caso dos autos, consta ofício da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social – CRHIS informando que os contratos firmados pelos autores pertencem ao ramo 68. Desse modo, inexiste interesse da CEF na demanda, importando no reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Federal para processar e julgar o feito.’, nessa linha de orientação anotando-se que o contrato de seguro objeto dos autos é vinculado a apólice privada (ramo 68), o que se coaduna com trecho do voto proferido pelo relator do RE 827.996/PR, Ministro Gilmar Mendes. 



    5. Desse modo, entendo que não cabe a retratação do V. acórdão, mantendo-se o julgado tal como proferido. 



    6. Juízo de retratação negativo” (fl. 2, e-doc. 147). 



    2. A agravante alega ter a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ofendido o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    No recurso extraordinário, a agravante afirma que “a Caixa Econômica Federal deve necessariamente intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal” (fl. 6, e-doc. 110). 



    Sustenta que, “havendo no processo apólice do ramo 66, a Caixa Econômica Federal obrigatoriamente deverá ser intimada e, ao manifestar seu interesse jurídico, a existência ou não desse interesse no caso concreto, independentemente de quais sejam os critérios jurídicos balizadores do exame a ser feito, compete exclusivamente à Justiça Federal” (fl. 8, e-doc. 110).



    Ressalta que “a Caixa Econômica Federal apenas corrobora que detém interesse em todas as demandas que forem promovidas com base no Sistema Financeiro de Habitação, por força de lei. É irrelevante se a data de assinatura do contrato se deu anteriormente a 1988, pois incumbiu ao FCVS garantir a indenização por sinistros ocorridos/apurados vinculados ao SFH” (fl. 12, e-doc. 110).



    Pede “1. Seja recebido e dado seguimento ao Recurso Extraordinário, intimando a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal, em homenagem ao princípio do contraditório e, posteriormente, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal; 



    2. Conheçam o presente Recurso, dando-lhe total provimento, mantendo os autos na Justiça Federal, ante a violação ao art. 109, inc. I da CF/88” (fl. 13, e-doc. 110).



    3. Em 16.3.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 153). 



    No agravo, a agravante assinala que “os assuntos levados em Recurso Extraordinário foram ventilados no acordão recorrido. Desta feita, tendo ocorrido clara violação e restando comprovada a realização do efetivo prequestionamento, não há o que se falar em incidência da Súmula 282/STF. Tais argumentos e os demais, relacionados às matérias supra descritas, foram devidamente esposados no Recurso interposto” (fls. 3-4, e-doc. 158).



    Enfatiza que “o Nobre Desembargador Presidente desconsiderou as alegações dessa Seguradora, pois, para se verificar as matérias suscitadas bastava uma simples leitura do acórdão hostilizado, uma vez que todos os fatos necessários para o deslinde da controvérsia foram devidamente prequestionados, não ensejando revisitação dos autos e interpretação de cláusula contratual. Segue este raciocínio embasado no fato de que se trata de revaloração da prova colhida nos autos, notadamente quanto à natureza das apólices contratadas. Já firmou entendimento esta Corte de Justiça que perfeitamente possível a revaloração da prova na análise das circunstâncias que envolvem o conflito deflagrado” (fl. 4, e-doc. 158).



    Pede a “reconsideração da decisão a fim de viabilizar a apreciação do Recurso Extraordinário interposto, já que preenchidos os requisitos para sua admissibilidade, bem como demonstrado que a decisão atacada merece ser reformada” (fl. 6, e-doc. 158). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou, a partir do exame dos documentos do processo, a incompetência da Justiça Federal, por se tratar de contrato sem cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.



    No voto condutor do julgamento, o Tribunal de origem afirmou que “consta ofício da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social – CRHIS informando que os contratos firmados pelos autores pertencem ao ramo 68. Desse modo, inexiste interesse da CEF na demanda, importando no reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Federal para processar e julgar o feito. Portanto, a sentença deve ser reformada para que os autos sejam remetidos à Justiça Estadual para julgamento, a qual é a competente para analisar os tópicos do pedido, em todos os seus aspectos, incluindo a questão da legitimidade passiva da seguradora ré” (fl. 9, e-doc. 78). 



    6. Extrai-se do contexto fático-jurídico apresentado que o Tribunal de origem resolveu a questão relativa à competência jurisdicional com a aplicação da legislação do sistema de seguro habitacional, a partir da análise das provas do processo.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei 
n. 13.100/2014 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 
nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.459.712-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15.2.2024). 



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SEGURADORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito de programas governamentais de habitação, considerada a alegação da existência de interesse da Caixa Econômica Federal (ARE 891.653-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.8.2015). Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.095.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.500.392, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.7.2024; ARE n. 1.279.180, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021; ARE n. 1.489.363, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; e RE n. 1.463.261, de minha relatoria, DJe 15.4.2024.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora